Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006029-03.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: SAHIMON JONATHAN COLOMBO
Agravadas: SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Número do Protocolo: 1006029-03.2022.8.11.0000
A r. decisão vinculada ao Id. no 125128157 deferiu parcialmente o pedido antecipatório formulado no presente recurso “tão somente para determinar o bloqueio judicial e imediata transferência para a conta bancária vinculada aos autos de origem do valor de R$ 22,3 mil”, por reputar demonstrada a probabilidade do alegado direito do autor/agravante à rescisão de contrato de compromisso de compra e venda celebrado pelas partes em relação a dois lotes rurais no empreendimento “Chácara de Recreio Paraíso dos Lagos”, e por admitir, ao contrário da r. decisão de Primeiro Grau, a presença do risco ao resultado útil do processo relativo à ação “Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Devolução da Quantia Paga, Indenização por Dano Moral e Dano Temporal”, notadamente ante a existência de prova suficiente de que, nas palavras do recorrente, “a empresa já possui mais de 150 processos ativos em seu nome, todos figurando no polo passivo da demanda, sendo que os valores das causas já ultrapassaram os sete dígitos”, tratando-se aparentemente de “empresa (...) em insolvência cível, mantendo-se ativa, apenas para evitar redirecionamento das futuras execuções ao patrimônio de sua sócia” (sic – cf. Id. no 123282462 - pág. 7).
Em seguida, o autor/agravante atravessou petição informando que a ordem de bloqueio judicial proferida por esta Corte, cumprida em Primeiro Grau, obteve êxito apenas parcial, “bloqueando os valores de R$ 1.569,65”, e pontuando que as diligências do Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado de intimação dos réus/agravados para contrarrazões “restaram infrutíferas, face a ocultação da agravada Sra. Rosana”, mesmo sendo inegável que “a empresa está ativa, mantendo escritório, funcionários e setor jurídico em funcionamento para responder as demandas decorrentes dos atos ilícitos praticados pelos agravados, conforme constatados pelos diversos oficiais de Justiça no processo de origem”.
Pede, sob esses fundamentos, seja determinado “novo bloqueio judicial nas contas bancárias dos agravados (pessoa física e jurídica), via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante o período de 30 dias, até o cumprimento integral da decisão liminar concedida”, quer dizer, até bloqueio da integralidade do montante (R$ 22,3 mil), ou, então, para que “seja utilizado o sistema RENAJUD, a fim de localizar veículos em nome dos agravados e anotar as restrições de transferência e circulação, até o cumprimento da Ordem Judicial”, mantendo-se a petição e os documentos a ela relacionados “em Sigilo de Justiça, até seu cumprimento integral, face ao notório risco de esvaziamento dos bens (diversos acessos de terceiros registrados no PJE) para frustrar as tentativas de bloqueio judicial” (sic – cf. Id. no 126595688 - Pág. 2).
É a suma.
Considerando os fundamentos jurídicos elencados pela decisão parcialmente deferitória do pleito de antecipação da pretensão recursal, vinculada ao Id. no 125128157, aos quais me reporto para fins de economia, bem como para evitar indesejável tautologia, e observando-se, ainda, as circunstâncias narradas pelo recorrente, especialmente a parcial frustração da ordem de bloqueio “on line” de valores, proferida com vistas a resguardar o resultado útil do processo e assegurar a existência de montante a ser possivelmente restituído ao autor/agravante caso rescindido o contrato, e a integral frustração das tentativas de localização das pessoas físicas incluídas nos polos passivos da demanda de origem e do presente recurso, defiro o pleito de renovação da ordem constritiva via sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, durante o período de 30 dias, até o limite de R$ 22,3 mil, devendo a ordem, a exemplo da anterior, ser cumprida pela MMa. Juíza em Primeiro Grau.
Caso, ao final do trintídio, não tenha sido bloqueado a integralidade do montante, defiro, desde já, o pedido de realização de buscas no sistema RENAJUD a fim de localizar veículos em nome dos réus/agravados (pessoa física e jurídica), e, em caso de êxito, determino pronta inserção de restrição de transferência de bens até o limite de R$ 22,3 mil, devendo a ordem igualmente ser cumprida em Primeiro Grau.
Todavia, indefiro o pedido de restrição de circulação dos automóveis, tendo em vista que a medida não atingiria diretamente o escopo único das ordens constritivas adotadas, que é assegurar o resultado útil do processo.
Por fim, indefiro o pedido de anotação de regime de tramitação sigilosa sobre as petições, decisões e os documentos posteriormente expedidos, à falta de enquadramento das hipóteses do rol taxativo do art. 189 do CPC.
Intimem-se as partes da presente decisão e comunique-se à MMa. Juíza da causa, para fins de conhecimento e viabilização do cumprimento das determinações aqui contidas, expedindo o necessário.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator